Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-18.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015739-18.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (APELANTE), MARISA SANTOS SOUSA - CPF: 403.192.488-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto simples. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outras provas. Recurso defensivo desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a acusação da prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP)

II.

Questão em discussão

2. Pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à autoria do delito.

III.

Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu em flagrante.

4. A vítima apontou como segurança o acusado como autor do furto e sua narrativa mostrou-se coerente e harmônica com as demais provas colhidas.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação.

IV.

Dispositivo

6. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes:
CP,

art. 155,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ/DF, Ap. Crim. 07052182120228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, DJ 14.3.2023; TJ/MG, Ap. Crim. 10209140017283001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª CCrim., DJ 24.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Gabriel Carlos de Jesus Santana
, nos autos da ação penal n. 1015739-18.2022.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Vara Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direitos, consoante os termos da sentença anexa(Id. 262052299).

Assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 262052769), a sua absolvição, sustentando que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Nas contrarrazões recursais (Id. 262051774), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação Criminal. Crime de Furto. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Destaque a palavra da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Id. 266944781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Gabriel Carlos de Jesus Santana
, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direitos, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante:

“(...) no dia 10/10/2022, por volta das 20h, em via pública, nas imediações do estabelecimento Subway, localizado na Avenida Historiar Rubens de Mendonça, Bairro Baú, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, cor azul, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID. 102138442, pág. 37, de propriedade da vítima Mariza Santos Souza.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava no ponto de ônibus falando ao celular, quando o acusado se aproximou e subtraiu seu aparelho.

Infere-se dos autos que a ofendida acionou os policiais militares, oportunidade em que, em rondas nas proximidades, eles lograram localizar o acusado, o qual ao avistá-los, jogou no chão o aparelho celular furtado.

É dos autos que, durante a abordagem policial, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.”
(Id. 262052262).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, foi manejado o presente apelo, no qual busca a absolvição de
Gabriel Carlos de Jesus Santana,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sustentando que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Contudo, apesar do esforço defensivo, não há espaço para a pretensão.

De acordo com a prova oral produzida ainda na fase investigativa, observa-se que os policiais militares Marcos Juvino Pulqueiro e Brenner Antônio da Silva relataram que foram acionados via Ciosp para atender uma ocorrência de “roubo” nas proximidades do Subway, da avenida Historiador Rubens de Mendonça. Declararam que a vítima comunicou que estava no ponto de ônibus, falando ao celular, momento em que foi surpreendida e teve o telefone celular subtraído, bem como descreveu que um homem negro, usando uma camiseta de cor vermelha, aproximou-se e subtraiu o seu celular, foragindo em seguida. Diante das informações a equipe iniciou rondas nas proximidades e logrou êxito em localizar o indivíduo na rua Corumbá, no bairro Baú, ocasião em que o ele havia jogado o celular da vítima ao chão. Acrescentaram que a vítima se aproximou e confirmou que o ora apelante foi o autor da subtração (Id. 262051819 e 262051820).

A vítima Marisa Santos Souza relatou que estava no ponto de ônibus na avenida do CPA em frente ao Subway quando foi surpreendida por um homem puxando seu celular e correndo. Narrou que saiu andando atrás do suspeito e viu ele entrando em um beco que dá acesso ao bairro Baú. Ato contínuo, foi até o Corpo de Bombeiros que é próximo do local do fato e ligou para a polícia informando sobre o furto e que o suspeito era negro e estava de camiseta vermelha. Acrescentou que rapidamente uma viatura chegou no local e saíram em busca do suspeito, e, instantes depois, alguns metros, viram que ele já tinha sido abordado pela “Cavalaria”.

Descreveu que:

“(...) de imediato identificou o suspeito que estava sendo abordado, GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA, como sendo o autor do furto de seu celular; QUE GABRIEL estava sem camiseta; QUE quando se aproximou do suspeito reconheceu o seu celular da REDMI azul que estava jogado no chão próximo a GABRIEL; QUE no terreno próximo a GABRIEL foi encontrado uma sacola plástica com a camiseta vermelha e uma faca de cabo branco”
(Id. 262051821).

O apelante negou a autoria, mas apresentou declarações evasivas e desconexas perante a autoridade policial. Veja-se:

“QUE nega ter realizado o furto do celular REDMI azul na data de hoje; QUE relata ter ido até a região do bairro Baú, para dar uma volta, sem dar maiores explicações; QUE nega que o celular furtado tenha sido encontrado próximo a ele no momento da abordagem; QUE nega que a camiseta vermelha e a faca de cabo branco encontrados em uma sacola próximo ao interrogado seja de sua propriedade; QUE perguntado por qual motivo estava sem camiseta no momento em que foi abordado, se calou e não soube responder; QUE afirma já ter realizado diversos furtos porém nega o da data de hoje”
(Id. 262051827).

O apelante não foi interrogado em Juízo, porque não foi mais encontrado, sendo decretada sua revelia.

Por outro lado, na fase judicial, a vítima foi novamente ouvida, corroborando o que disse na fase inquisitorial. Confirmou, em síntese, que estava no ponto de ônibus e o réu passou, puxou o seu celular e saiu correndo, bem como acionou a polícia, entrou na viatura e saíram em rondas. Momentos após, outra viatura abordou um rapaz, sem camiseta, e então identificou o acusado. Confirmou ainda que viu ele jogando o celular no chão e afirmou ter certeza que
Gabriel
foi o autor do crime.

Ademais, os policiais militares ouvidos na fase inquisitiva, ratificaram suas declarações em Juízo.

Marcos Juvino Pulquerio relatou que sua guarnição foi acionada para atender a ocorrência, e durante as buscas visualizaram um indivíduo, o qual, após perceber a presença da polícia, dispensou algo, conduta que despertou suspeita, e, após fazer buscas no local, encontraram o telefone celular da vítima.

Igualmente, o policial militar Brenner Antônio da Silva relatou na fase judicial que, após iniciarem as rondas, se depararam com o acusado, que estava em poder do aparelho celular da vítima. Em seguida, a segunda guarnição chegou com a vítima, a qual de pronto reconheceu o acusado como autor do furto.

O conteúdo das declarações judiciais encontra-se armazenado e disponível no relatório de mídias (Id. 262052295).

Assim, sem necessidade de delongas, ao contrário do sustentado pela defesa, não há falar em fragilidade probatória.

Apesar das pequenas contradições apontadas nas razões recursais, a respeito do momento em que a vítima disse ter visto o apelante jogando o telefone celular, não invalida sua confirmação a respeito do reconhecimento do autor do delito.

Ao contrário, em ambas as fases processuais ela manteve certeza em apontá-lo como o indivíduo que subtraiu seu telefone celular, e, nesse ponto, não há nada que macule suas declarações.

Se não bastasse, o apelante, além de não comparecer em Juízo para tentar validar sua negativa de autoria, não apresentou qualquer declaração coerente na fase indiciária, o que também compromete a pretensão absolutória.

Tais circunstâncias, aliadas as declarações dos policiais militares que efetuaram a abordagem do apelante, revelam a segurança necessária para a condenação.

A propósito, em crimes patrimoniais, como assegurado pelo entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios em Juízo, se sobressai em relação a isolada negativa de autoria.

Nesse sentido:

“(...) 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima
assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3. A palavra
de policiais
, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
”
(TJ/DF Ap. Crim. 07052182120228070003 – 3ª Turma Criminal, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 2.3.2023, Data de Publicação: 14.3.2023)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO
QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO -
PALAVRA DA VÍTIMA
ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a
palavra da vítima
, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente.
”
(TJ/MG – AP. Crim. 10209140017283001 – 6ª CCrim. - Relator: Des. Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 21.9.2021, Data de Publicação: 24.9.2021)
.

Dessarte, entendo que a condenação de
Gabriel Carlos de Jesus Santana
encontra sólidos fundamentos no painel probatório coligido aos autos, inexistindo dúvidas quanto à autoria delitiva questionada no apelo.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025